Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-13.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL. PARTE CONSUMIDORA. DANO (I)MATERIAL. FRAUDE. VÍTIMA DE POSSÍVEL ESTELIONATO. “GOLPE DA OLX”. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE VALORES POR INICIATIVA DA PRÓPRIA PARTE CONSUMIDORA/CORRENTISTA BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal se concentra na aferição da responsabilidade solidária da instituição financeira pelos danos (i)materiais decorrentes de possível “golpe da OLX” sofrido pela demandante.

II. Não demonstrada vinculação direta e imediata entre qualquer ação ou omissão da instituição financeira e o dano (i)material alegadamente sofrido pelo apelante, que teria efetuado pessoalmente a transferência de valores na agência bancária.

III. Diante da culpa exclusiva do consumidor nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II do Código de Processo Civil, não há de se cogitar na obrigação solidária da instituição financeira à restituição de valores (e/ou reparação de dano imaterial), a qual remanesce somente em relação à pessoa que teria recebido, em sua conta corrente, os valores transferidos pela vítima.

IV. Apelação desprovida.